Tribunal: TJMT
Processo: 1037315-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037315-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA PAIVA E SILVA - CPF: 082.709.486-83 (ADVOGADO), BORRACHAS VIPAL S A - CNPJ: 87.870.952/0001-44 (AGRAVANTE), RECAPAR PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.777/0001-92 (AGRAVADO), VANESA ALVES DA SILVA - CPF: 036.234.956-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo. A parte agravante alegou a existência de nova decisão, com conteúdo autônomo, que reabriria o prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial de 30 de setembro de 2025 apresenta conteúdo decisório inovador, apto a reabrir o prazo para interposição de Agravo de Instrumento, ou se se trata de mera reiteração de decisão anterior, hipótese em que restaria configurada a preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3. A decisão de 30 de setembro de 2025 limitou-se a indeferir novo pedido de quebra de sigilo bancário, já anteriormente apreciado, mantendo a suspensão da execução, nos exatos termos de decisão pretérita.

4. Não houve inovação decisória apta a reabrir o prazo recursal. O mero pedido de reconsideração, desprovido de previsão legal específica, não suspende nem interrompe o curso do prazo processual.

5. Permitir reabertura sucessiva de prazos recursais em razão de reiterados pedidos de reconsideração contraria os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

6. A decisão agravada aplicou corretamente as regras legais sobre a tempestividade recursal, sendo incabível a pretensão de reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de reconsideração não suspende nem reabre o prazo recursal, salvo quando a nova decisão apresenta conteúdo decisório autônomo e inovador. 2. A reiteração de pedido já decidido não gera novo marco para contagem de prazo recursal, operando-se a preclusão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BORRACHAS VIPAL S/A contra a decisão monocrática de ID 324677375 que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente, por considerá-lo manifestamente intempestivo.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de duplo equívoco no processamento do feito.

Primeiramente, aponta a nulidade da certidão de trânsito em julgado (ID 325991861), lavrada pela Secretaria em 29 de outubro de 2025, apenas dois dias após a publicação da decisão monocrática. Argumenta que tal ato cartorário é manifestamente inválido, pois suprimiu o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso cabível, em flagrante violação aos artigos 218, 224, 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC, além de afrontar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No mérito recursal propriamente dito, insurge-se contra o fundamento da intempestividade que alicerçou a decisão monocrática. Aduz que a decisão agravada no recurso principal não foi a de 13 de junho de 2025, como consignado pela nobre Relatora, mas sim a de 30 de setembro de 2025 (ID 209678636). Defende que este último pronunciamento judicial não se qualificaria como mera reiteração de fundamentos anteriores, mas sim como uma nova decisão, dotada de conteúdo decisório autônomo e apta a reabrir o prazo recursal.

Para tanto, argumenta que a decisão de 30 de setembro de 2025: a) reexaminou integralmente o pedido de quebra de sigilo bancário; b) reafirmou e justificou a manutenção da suspensão da execução; e, de forma crucial, c) fixou expressamente o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, apresentando, assim, novos fundamentos e estabelecendo novos e gravosos efeitos processuais para a parte credora.

Com base nessa linha argumentativa, assevera que o Agravo de Instrumento, interposto em 22 de outubro de 2025, seria tempestivo, pois protocolizado dentro do prazo legal contado da publicação da decisão de 30 de setembro de 2025.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado e pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que, em juízo de retratação ou por decisão colegiada, seja reconsiderada a decisão monocrática, reconhecendo-se a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinando-se o seu regular processamento para análise do mérito, que versa sobre a quebra de sigilo bancário dos sócios da executada.

A Secretaria Judiciária, em 18 de novembro de 2025, certificou ter tornado sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 325991861 (ID 330059885).

Não houve intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, uma vez que a relação processual recursal não se angularizou, em virtude do não conhecimento do recurso principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por si interposto, ao considerá-lo manifestamente intempestivo.

Alega a parte Agravante, em suma, a tempestividade do Agravo de Instrumento, defendendo que a decisão de primeiro grau por ele impugnada, datada de 30 de setembro de 2025, possui conteúdo decisório autônomo e, portanto, apto a reabrir o prazo recursal.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se a definir se a decisão proferida em 30 de setembro de 2025 (ID 209678636) possui carga decisória inovadora, capaz de reabrir o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento, ou se, ao contrário, configura mera reiteração de pronunciamentos anteriores, hipótese em que a intempestividade do recurso principal se impõe.

A decisão monocrática ora agravada, com acerto, concluiu pela segunda opção.

Verifica-se nos autos que o indeferimento do pleito de quebra de sigilo bancário e a determinação de suspensão do processo executivo já haviam sido objeto de decisões pretéritas. A petição que deu origem ao pronunciamento de 30 de setembro de 2025, na prática, representou um pedido de reconsideração, buscando reverter o que já fora decidido. É cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, por ausência de previsão legal.

A tese da Agravante, de que a menção ao início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente configuraria um "conteúdo decisório novo", não se sustenta.

A execução já se encontrava suspensa por decisão anterior, a qual também indeferira o pedido de constrição judicial em nome dos sócios. A decisão ora agravada limitou-se a indeferir a reiteração desse mesmo pleito.

Veja-se o teor do decisum:

“Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de ID 206798009
para quebra do sigilo bancário dos sócios SILVIO FERREIRA MANOEL e SINESIA SERAFIM DOS ANJOS, mantendo-se integralmente os termos da decisão que suspendeu a execução.

Mantenho a suspensão do feito pelo prazo remanescente, nos termos já determinados.”.

Permitir que a parte, a cada pedido de reconsideração, obtenha uma nova decisão sobre a mesma matéria e, a partir dela, reabra o prazo para recorrer, seria instituir uma sistemática de prazos recursais sucessivos e indeterminados, em flagrante violação ao princípio da preclusão e da segurança jurídica, que são pilares do devido processo legal. O gravame à Agravante nasceu com a primeira decisão que indeferiu a medida executiva atípica e suspendeu o feito. Era contra aquele ato que o recurso deveria ter sido interposto tempestivamente. Ao não fazê-lo, operou-se a preclusão consumativa do seu direito de recorrer.

Dessa forma, a decisão monocrática que reconheceu a manifesta intempestividade do Agravo de Instrumento não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente as regras processuais atinentes à tempestividade e à preclusão.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 324677375, que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Considerando o desprovimento unânime do presente recurso, que se revela manifestamente improcedente por confrontar entendimento consolidado sobre a preclusão e os efeitos do pedido de reconsideração, condeno a parte Agravante ao pagamento de multa em favor da parte Agravada, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025